Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. NOVA DECISÃO QUE TORNA SEM EFEITO A ANTERIOR. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado que concluiu que a irresignação constante do agravo de instrumento relativa à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família constitui matéria não foi suscitada ordinariamente e, portanto, não apreciada na decisão objurgada, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, igualmente consignada no julgado.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.